Tribunal: TJDFT
Processo: 0732800-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de alimentos, fixou a pensão alimentícia provisória em 15% (quinze por cento) da remuneração bruta da requerida, ora agravante, abatidos os descontos compulsórios e as verbas indenizatórias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os alimentos provisórios arbitrados na decisão recorrida atendem ao binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em razão das necessidades estimadas para os cuidados da agravada e da inexistência de elemento capaz de demonstrar risco de comprometimento da subsistência da agravante ou de sua família, os alimentos provisórios fixados na decisão recorrida devem ser mantidos, pois representam, neste momento, distribuição razoável e proporcional do encargo alimentar, conforme os arts. 1.634, 1.694, 1.695 e 1.703 do CC.
4. A análise das alegações sobre a situação financeira do genitor e representante legal da alimentanda depende de dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que deverá ser realizado na fase oportuna do processo de origem.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.